Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-40.2024.8.11.0050
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001550-40.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILSON ROGERIO AUGUSTO MISTRO - CPF: 025.706.939-95 (APELADO), MILENA SANTINI - CPF: 050.847.291-17 (ADVOGADO), ALINE GONCALVES DE ASSIS - CPF: 038.334.241-41 (APELADO), M. H. D. A. M. - CPF: 076.875.741-09 (APELADO), J. D. A. M. - CPF: 092.027.321-16 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ASSENTOS ADQUIRIDOS NA MODALIDADE "ASSENTO CONFORTO". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 2.500,00 para cada um dos quatro autores (R$ 10.000,00 no total), em razão de realocação compulsória de assentos previamente adquiridos na modalidade “conforto”, sem justificativa idônea ou restituição proporcional do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração compulsória dos assentos contratados configura falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar por danos morais; (
ii
) verificar se o valor arbitrado na sentença a título de compensação moral mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito no serviço e do dano sofrido.

4. A alteração imotivada e unilateral dos assentos adquiridos mediante pagamento adicional, sem comprovação de necessidade técnica ou devolução proporcional, frustra a legítima expectativa do consumidor e configura vício na prestação do serviço.

5. A presença de menores e a ausência de justificativa robusta pela empresa agravam o constrangimento suportado pelos consumidores, tornando o episódio apto a ensejar reparação por danos morais.

6. O valor de R$ 2.500,00 por autor observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano e função pedagógica da indenização, não se mostrando excessivo nem destoante da jurisprudência consolidada.

7. A ausência de prova da alegada necessidade técnica pela companhia aérea, mesmo após inversão do ônus probatório, reforça a falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alteração unilateral de assentos previamente contratados na modalidade “conforto”, sem justificativa técnica idônea ou compensação financeira, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

2. O valor da indenização por dano moral deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, as condições das partes e a função pedagógica da medida.

3. A responsabilidade da companhia aérea, como fornecedora de serviço, é objetiva e independe da comprovação de culpa, bastando o defeito no serviço e o dano causado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, III e VI, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001193-39.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023; TJRJ, Apelação nº 0118524-16.2021.8.19.0001, Rel. Des. Renata Silvares França Fadel, j. 21.02.2024; TJRJ, Apelação nº 0085734-52.2016.8.19.0001, Rel. Des. Mário Guimarães Neto, j. 14.08.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001550-40.2024.8.11.0050

GOL LINHAS AÉREAS S.A X EDILSON ROGERIO AUGUSTO MISTRO, ALINE GONCALVES DE ASSIS, M. H. D. A. M., J. D. A. M.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por EDILSON ROGÉRIO AUGUSTO MISTRO e ALINE GONÇALVES DE ASSIS, em nome próprio e na condição de representantes de seus filhos menores, em face da ora apelante, condenando-a ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos quatro autores, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros legais. A requerida também foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, pois a realocação dos assentos estaria autorizada por normas técnicas de segurança e pela regulamentação da ANAC, tratando-se de exercício regular de direito, bem como que o episódio não configuraria dano moral indenizável, pois não passou de mero aborrecimento. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo (Id. 297810903).

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 297810906).

Recolhido o preparo (Id. 298825880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade civil da companhia aérea por alteração compulsória de assentos previamente pagos como “GOL+ conforto” e a consequente ocorrência de danos morais indenizáveis, além da adequação do valor fixado a título de indenização.

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por Edilson Rogério Augusto
Mistro
e Aline Gonçalves de Assis, em nome próprio e como representantes de seus filhos menores, contra Gol Linhas Aéreas S.A., alegando que adquiriram passagens com assentos conforto, mediante pagamento adicional, mas foram obrigados, no momento do embarque, a ceder os lugares contratados a terceiros, sendo realocados em poltronas comuns, sem o reembolso proporcional ou justificativa documental robusta da companhia aérea.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prática de overbooking e o abalo moral decorrente do constrangimento, fixando a indenização em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor. A companhia aérea foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Cumpre registrar que, em situações como a dos autos, incide a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço de transporte, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano dele decorrente.

Essa responsabilidade implica que a companhia aérea deve reparar os danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa, não podendo se eximir sob alegação genérica de necessidade operacional.

Além disso, o artigo 6º do mesmo diploma legal assegura direitos básicos ao consumidor, como a proteção contra práticas abusivas e a facilitação da defesa de seus direitos, o que inclui a garantia de fruição dos serviços adquiridos nas exatas condições contratadas.

Nesse sentido, firmou-se o entendimento desta Corte:

“(...) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE ASSENTOS NA MODALIDADE “BENEFÍCIO MAIS AZUL” – VIAGEM REALIZADA EM POLTRONAS DIVERSAS DAS ADQUIRIDAS COM O BENEFÍCIO “MAIS AZUL” – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PRECEDENTES DO TJ/MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001193-39 .2022.8.11.0015, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024).

Do exame dos autos, verifica-se que a não disponibilização dos assentos pré-definidos especiais, “pacote
max
”, adquiridos antecipadamente pelos apelados, é questão incontroversa. Outrossim, resta demonstrado o comprovante da escolha e o pagamento adicional pelos assentos diferenciados
(Id. 297810851)
, o que evidencia expectativa legítima de que os autores ocupariam aqueles assentos contratados.

Em contrapartida, observa-se que foram arbitrariamente recolocados em assentos comuns
(Id. 297810852)
, com espaço reduzido, o que demonstra perda da qualidade do serviço, bem como frustração da legítima expectativa dos consumidores, circunstâncias que superam o “mero aborrecimento
”.

Ademais, ainda que a apelante tenha alegado justificativa técnica, distribuição de peso na aeronave, não produziu nenhuma prova nesse sentido tampouco oferta de alternativa equivalente nem devolução proporcional do valor pago, conforme exigido após a inversão do ônus da prova determinada no saneador, sendo irrelevante o fato de não ter havido atraso ou cancelamento do voo.

Assim, a frustração da legítima expectativa dos passageiros, agravada pela presença de menores, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral passível de reparação.

Nesse viés, a fixação do valor indenizatório deve observar a gravidade da ofensa, o caráter punitivo e pedagógico da medida, bem como a condição econômica das partes envolvidas, devendo também guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem propiciar enriquecimento sem causa.

A propósito:

“(...) O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

No caso em tela, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por autor mostra-se adequado à extensão do dano e às circunstâncias do evento, não se revelando excessivo ou ínfimo, tampouco destoando dos parâmetros já fixados por outros tribunais pátrios em hipóteses análogas.

Confira-se:

“(...)Dano moral caracterizado. Realocação dos Demandantes em novo voo, em assentos de classe inferior à contratada, de menor qualidade, que configurou
downgrade
, com quebra na legítima expectativa dos consumidores em relação a voo de longa duração. (...) Verba relativa à ofensa imaterial que, entretanto, se reduz para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Requerente, exceto para a 2ª Postulante, portadora de trombofilia, para a qual se reduz para R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), valores que se mostram mais em harmonia com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. (...)
.”
(
TJ-RJ - APELAÇÃO: 01185241620218190001 202200121403, Relator.: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 21/02/2024, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2024).

“(...) TRANSPORTE AÉREO. AUTORES QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM CLASSE ECONÔMICA PREMIUM E FORAM REMANEJADOS NO VOO DE VOLTA, IMOTIVADAMENTE, PARA ASSENTO COMUM, MAIS DESCONFORTÁVEL QUE O CONTRATADO. (...) DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO, (...) FALHA NO SERVIÇO PRESTADO CONFIGURADA (...) DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$10 .000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. (...)” (
TJ-RJ - APELAÇÃO: 00857345220168190001 201800114764, Relator.: Des(a). MARIO GUIMARÃES NETO, Data de Julgamento: 14/08/2018, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL).

Assim, o patamar fixado na sentença reflete adequadamente a repercussão do dano sofrido e a necessidade de desestímulo à reincidência da conduta lesiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
com o que majoro os
honorários
advocatícios fixados na sentença
para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025